Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO FORNECIDO PELO SISTEMA INFORMATIZADO DO TRIBUNAL. PRESUNÇÃO DE CONFIABILIDADE E VERACIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO. DANO MORAL INCONTROVERSO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE INCIDÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte não pode ser prejudicada pela intempestividade do recurso quando confia no prazo processual disponibilizado pelo sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, mormente em razão da presunção legal de confiabilidade e veracidade que emerge de tais informações, nos termos do art. 197 do Código de Processo Civil.
2. Em que pese a configuração do ato ilícito decorrente do defeito da prestação do serviço de transporte aéreo e o fato de o consumidor ser pessoa idosa e portador de patologia cardíaca, o autor/apelante pode aguardar a nova data do embarque em seu domicílio, não houve a perda da consulta médica marcada e, em que pese o risco de fibrilação auricular, tal fato não ocorreu.
3. Para a fixação do valor do dano moral, considerando-se a situação do ofendido, a condição econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa e, ainda, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afigura-se adequada a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por atender ao conceito de justa reparação.
4. A sucumbência foi fixada com base no valor da causa, sendo este meramente estimativo, razão pela qual, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, retifico a base de incidência do percentual fixado pelo valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC
5. Recurso conhecido e não provido.